Tribunal: TJSP
Processo: 1003396-06.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência – Autora alega que foi aprovada no vestibular da instituição de ensino da requerida, todavia, não realizou sua matricula, e que a requerida, sem o consentimento da autora, efetuou a matricula da autora como sua aluna,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência – Autora alega que foi aprovada no vestibular da instituição de ensino da requerida, todavia, não realizou sua matricula, e que a requerida, sem o consentimento da autora, efetuou a matricula da autora como sua aluna, consequentemente, inseriu indevidamente seu nome no cadastro dos inadimplentes - Sentença de procedência – Apelação da requerida, requerendo o afastamento da sua condenação ao pagamento de indenização a titulo de danos morais, subsidiariamente, sua minoração - Descabimento - Caracterizado a relação de consumo entre as partes, bem como na inversão do ônus da prova – Inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral – Ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Bem reconhecido o dano moral, nos termos do artigo 927, do Código Civil - O quantum fixado em R$ 10.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade - Correção monetária desde o arbitramento Súmula 362 do E. STJ – Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.